Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL PARA OS COLABORADORES DA EMPRESA RÉ. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERDA DA BOLSA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. COBRANÇA DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contrário da tese defendida pela Autora, não há nos autos qualquer indicativo de que a bolsa de estudos integral a qual fazia jus durante a vigência de seu contrato de trabalho permaneceria ativa até a conclusão do curso superior, mesmo no caso de demissão.
2. De acordo com o documento ID n. 40752871, que trata da política de concessão de bolsa de estudos, observamos que o item 4.7.1 dispõe que “caso o colaborador desligado, sem justa causa, esteja com bolsa ativa para o próprio ou dependente e que conte com menos 5 (cinco) anos de vínculo empregatício, fica preservado o direito ao benefício até o final do semestre letivo”.
3. Conforme cediço, incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015
4. Os documentos apresentados pela autora não comprovam que as cobranças efetuadas por parte da instituição requerida têm natureza indevida, ao passo que a parte ré demonstrou a regularidade das cobranças, por meio da juntada de documento que estipula normas para a concessão de bolsas a todos os colaboradores da empresa.
5. Recurso improvido.